Tribunal: TJDFT
Processo: 0704415-82.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704415-82.2020.8.07.0011 RECORRENTES: ADRIANA SANTANA, MATEUS SANTANA SOUSA RECORRIDOS: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., GOL LINHAS AÉREAS S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. PASSAGEM AÉREA. AQUISIÇÃO. CONSUMIDORA. DESISTÊNCIA. OPÇÃO PELO REEMBOLSO. DEVER DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO. SITUAÇÃO REGULADA PONTUALMENTE VIA DE LEI DE EFICÁCIA TEMPORÁRIA. SISTEMA EXCEPCIONAL DE PANDEMIA (LEI 14.034/2020, ART. 3o). MORA OU ABUSO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA PASSAGEM. INVIABILIDADE. REPETIÇÃO ASSEGURADA SEGUNDO O LEGISLADO. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (CC, ART. 188, I). PEDIDOS CONDENATÓRIO E INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei no 14.034/2020, decorrente da conversão da Medida Provisória no 948/2020, dentre outras matérias, trata das medidas emergenciais para a aviação civil em decorrência da pandemia de COVID-19, e, em dispositivo de eficácia temporal limitada, dispusera especificamente sobre situações em que houvera desistência de voo proveniente de manifestação do consumidor, regulando a forma de repetição dos importes vertidos na aquisição do bilhete aéreo objeto da concertação. 2. Segundo o disposto no artigo 3o e §§ da Lei no 14.034/20, a desistência de voo a ser realizado no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021, enseja ao consumidor a opção de ter devolvido o valor das passagens, no prazo de 12 (doze) meses, contados da data do voo, com os descontos pertinentes (§3o), ressalvada a possibilidade de substituição do reembolso pela obtenção de crédito (§1o), em não se tratando de desistência de passagem aérea adquirida com antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias em relação à data de embarque, realizada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento do comprovante de aquisição do bilhete de passagem, caso em que prevalecerá as condições ordinárias que regulam o transporte aéreo (§6o). 3. Optando a passageira por cancelar o bilhete aéreo adquirido tendo como objeto voo a ser realizado no interstício compreendido pela norma de eficácia temporal limitada, a repetição do que despendera deve ser realizado sob uma das formas estabelecidas, e, optando pelo reembolso do que vertera, a par de não a assistir direito de postular a suspensão do pagamento das parcelas remanescentes, deve sujeitar-se à regulação legal, devendo aguardar pelo decurso do prazo de até 12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado, regulação que, emergindo de lei formal e material perfeita, que presume-se constitucional, afasta a subsistência de abusividade ou ilegalidade na conduta da transportadora ao se recusar a promover o reembolso do que lhe fora destinado em descompasso com o legislado, conduzindo à rejeição da pretensão repetitória aduzida em descompasso com o direito posto. 4. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, conquanto ocorrido o evento, se o havido não configura ato ilícito, traduzindo simples exercício regular dum direito e, ademais, dele não emergira fato passível de irradiar dano moral, por não ter pespegado ao consumidor lesão a direito inerente à sua personalidade, não se aperfeiçoa o silogismo indispensável à germinação da obrigação indenizatória. 5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, porque, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, deve a parte contrária ser intimada para, querendo, apresentar suas contrarrazões antes do pronunciamento do colegiado; b) artigo 3o, §§ 3o e 6o, da Lei 14.034/2020, pois deveria ter acolhido o pleito de reembolso do valor da passagem aérea, por cancelamento de voo no período compreendido entre 19/3/2020 e 31/12/2020, no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto fazem jus a serem indenizados pelos danos morais sofridos, não sendo o caso de se considerar mero inadimplemento contratual. Em contrarrazões, GOL LINHAS AÉREAS S/A. requer no ID 32836953 – Pág. 9 a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários recursais e que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO (OAB/DF 53.701-A). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1.023, § 2o, do CPC, 186 e 927, ambos do CCB. Isso porque é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, para se aferir se: a) houve mera correção de erro material ou se efetivamente foram atribuídos efeitos infringentes aos embargos de declaração (AgInt no AREsp 1705702/DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 1o/03/2021); b) estão presentes os requisitos que autorizam a fixação de indenização por dano moral (AgInt no AREsp 1925959/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 21/2/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 3o, §§ 3o e 6o, da Lei 14.034/2020, pois o colegiado deixou assente que: a) os autores postularam a devolução do valor integral do bilhete, sem qualquer penalidade, em total descompasso com a legislação de regência; b) a desistência do voo, manifestada em 24/11/2010, não ocorreu dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da aquisição (20/10/2010). Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, registre-se que, no apelo especial, ocorreu inovação de tese, qual seja, os recorrentes vindicam a procedência do pedido de reembolso do valor da passagem aérea, por cancelamento de voo no período compreendido entre 19/3/2020 e 31/12/2020, no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado. Observe-se que essa guinada de argumentação somente foi inaugurada nesta instância recursal. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1892766/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/12/2021. No tocante ao pedido de condenação nos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela GOL LINHAS AÉREAS S/A. com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015